Tribunal: CARF
Processo: 10850.723288/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/07/2014
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO EFETIVO DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA OU DE DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA DE LANÇAMENTO SUPLEMENTAR. PROCEDIMENTO DE GLOSA DE COMPENSAÇÃO REALIZADO NO QUINQUÊNIO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE PERDA DE PRAZOS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
No procedimento de auditoria de compensações efetuadas pelo contribuinte, por meio de GFIP, em trabalho de fiscalização das compensações autodeclaradas sob condição de ulterior homologação, compete a Administração Tributária homologar as compensações no quinquênio legal, inclusive podendo motivadamente glosar as compensações se verificar que os créditos declarados não são líquidos e certos e, se necessário, tem o dever de efetuar lançamento de ofício suplementar.
Efetivada a glosa de compensações, no quinquênio legal, pelo não reconhecimento de direito creditório, por não se apresentar líquido e certo, bem como não havendo lançamento de ofício suplementar, por considerar já declarado e confessado o débito não compensado, não se homologa as compensações e não há perda de prazos pela Administração Tributária. A confissão de débitos em GFIP, quando não necessário lançamento suplementar, não exige lançamento de ofício suplementar.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO E DE TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA CARF No 206.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a inserção em GFIP de valores compensados que não correspondem a créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas plausíveis, particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são falseados, inclusive inexistindo trânsito em julgado de alegados créditos discutidos em juízo e ausente uma aduzida composição efetiva dos créditos, caracteriza o elemento específico da falsidade da declaração e, consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
Súmula CARF no 206. A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723288/2016-11
ACÓRDÃO
2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE UCHOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/07/2014
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO EFETIVO DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
OU DE DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA DE LANÇAMENTO SUPLEMENTAR.
PROCEDIMENTO
DE
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
REALIZADO
NO
QUINQUÊNIO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE PERDA DE PRAZOS PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
No procedimento de auditoria de compensações efetuadas pelo
contribuinte, por meio de GFIP, em trabalho de fiscalização das
compensações autodeclaradas sob condição de ulterior homologação,
compete a Administração Tributária homologar as compensações no
quinquênio
legal,
inclusive
podendo
motivadamente
glosar
as
compensações se verificar que os créditos declarados não são líquidos e
certos e, se necessário, tem o dever de efetuar lançamento de ofício
suplementar.
Efetivada a glosa de compensações, no quinquênio legal, pelo não
reconhecimento de direito creditório, por não se apresentar líquido e
certo, bem como não havendo lançamento de ofício suplementar, por
considerar já declarado e confessado o débito não compensado, não se
homologa as compensações e não há perda de prazos pela Administração
Tributária. A confissão de débitos em GFIP, quando não necessário
lançamento suplementar, não exige lançamento de ofício suplementar.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO E DE
TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA CARF No 206.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
2
inserção em GFIP de valores compensados que não correspondem a
créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas plausíveis,
particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são
falseados, inclusive inexistindo trânsito em julgado de alegados créditos
discutidos em juízo e ausente uma aduzida composição efetiva dos
créditos, caracteriza o elemento específico da falsidade da declaração e,
consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
Súmula CARF no 206. A compensação de valores discutidos em ações
judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão
judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa
isolada em dobro, prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 358/390), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 330/338),
consubstanciada no Acórdão no 14-66.956 - 10a Turma da DRJ/RPO, de 22/06/2017, que, por
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
3
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação em relação a
multa isolada por compensação indevida aplicada a partir da lavratura de auto de infração, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/07/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. EFEITO SUSPENSIVO.
As reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. MULTA ISOLADA.
A compensação indevida, com falsidade na declaração, sujeita o contribuinte à
multa isolada de 150% do valor compensado indevidamente.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO EXPRESSAMENTE VEDADO. DOLO. FALSIDADE.
A compensação de crédito expressamente vedado pelas normas caracteriza o
dolo e, portanto, a falsidade na compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL EM TRAMITAÇÃO.
VEDAÇÃO.
É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão
que reconhecer o direito creditório.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada, cristalizando-se como incontroversa e definitiva no âmbito
administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Multa Isolada
de compensação indevida) juntamente com as peças integrativas e Termo de Verificação de
Infrações (e-fls. 6/14) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em
11/11/2016 (e-fl. 68), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que
passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado
por meio de Auto de Infração (AI) (fls. 003/017) contra o sujeito passivo acima
identificado, referente à aplicação de multa isolada, no valor de R$ 320.319,09,
por compensação com falsidade, lançada em 04/11/2016.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
4

Constituí fundamento fático da multa isolada aplicada a falsidade na
declaração GFIP por compensações com utilização de créditos inexistentes,
referentes a competências entre 11/2011 e 08/2013, entregues em 02/07/2014 e
11/07/2014.

Os alegados créditos autodeclarados como líquidos e certos decorreriam de
contribuições sociais previdenciárias, porém eram inexistentes e foram utilizados
para compensação em desacordo com as determinações legais e regulamentares,
em especial por não se originarem de pagamentos ou recolhimento indevidos ou
a maior que o devido ou de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do
Despacho Decisório DRF/SJR no 001/2016 - RPL (fls. 020/031) de 03/11/2016
(Processo apenso no 10850.723264/2016-53).

O processo principal (Processo apenso no 10850.723264/2016-53) tratou da
glosa de compensação de modo geral.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 77/105), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificado do lançamento em 11/11/2016 (fl. 068), o contribuinte
apresentou, em 13/12/2016, contestação ao Auto de Infração da multa isolada
(fls. 077/105), com as considerações a seguir descritas.

1. Reclama a nulidade do ato em virtude de ausência de especificação da
existência ou não de reincidência, em desacordo com o art. 13 do Decreto no
70.235/1972.

2. Requer a extinção do processo administrativo em face da existência de
ação judicial com mesmo objeto.

3. Demanda o reconhecimento da decadência, considerando que o objeto
do Mandado de Segurança teriam sido recolhimentos entre 10/2006 e 08/2011 e
período de apuração de 11/2011 a 08/2013, nos termos dos arts. 173 e 174 do
CTN.

4. Alega ter obtido autorização judicial para proceder as compensações
referentes ao terço constitucional de férias e aos quinze primeiros dias do auxílio-
doença e do auxílio-acidente com qualquer tributo administrado pela Receita
Federal, a partir de 01/2009, além da determinação da abstenção de exigibilidade
da contribuição social a partir da propositura da demanda por meio de decisão no
Mandado de Segurança no 0005746 48.214.403.6106, que tramita perante a 4a
Vara Federal da cidade de São José do Rio Preto/SP, tendo conseguido o
deferimento de quase todos os seus pedidos, com exceção da contribuição
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
5
previdenciária sobre horas extras. Expõe o entendimento de que o procedimento
administrativo deve ficar suspenso até que ocorra o trânsito em julgado da ação
judicial. Traz doutrina e jurisprudência.

5. Reforça o direito a apresentação de impugnação e reclama a suspensão
da exigibilidade até o julgamento do recurso administrativo.

6. Pede a retificação da multa para aplicação do disposto no art. 32, IV, e no
art. 32-A, da lei no 8.212/1991, que seria a multa referente a não entrega de GFIP
ou sua entrega em atraso ou com incorreções ou omissões, invocando também a
retroatividade da lei benigna prevista no art. 106, do CTN. Traz decisões
administrativas.

7. Invoca a aplicação do efeito suspensivo para que a Receita Federal se
abstenha de cobrar a multa isolada e cancelar a CND do sujeito passivo até o
julgamento final do processo administrativo. Cita jurisprudência.

Encerra requerendo as nulidades, a prescrição quinquenal, a extinção do
auto de infração, o acolhimento da impugnação para cancelar o débito fiscal e,
caso não seja esse o entendimento, a suspensão da cobrança até o final do
julgamento administrativo, bem como a improcedência da multa de ofício em face
do art. 32-A, da Lei no 8.212/1991.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando alguns termos da impugnação,
apresentando preliminar de prescrição quinquenal e falando na existência do Mandado de
Segurança no 0005746-48.2014.403.6106, postula a reforma da decisão de primeira instância,
buscando que seja reconhecido o direito creditório vindicado.
Estes autos de multa isolada por compensação indevida foram distribuídos para
julgamento em conjunto com o Processo Principal no 10850.723264/2016-53 relativo às glosas de
compensação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
6
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 07/07/2017, e-fl. 355, protocolo recursal em 03/08/2017, e-fl. 358),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que,
conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de prescrição quinquenal
Inicialmente, afirme-se que estes autos são julgados em conjunto com o Processo
Principal no 10850.723264/2016-53 da glosa de compensação, sendo que neste capítulo a
tratativa é igualmente desenvolvida em ambos os processos, de modo a ter o mesmo
encaminhamento.
Muito bem. Como já consignado no processo principal, o recorrente alega que
realizou a compensação administrativa por meio das GFIPs, referente às verbas que entende
indenizatórias (terço constitucional de férias, horas extras, 15 primeiros dias do auxílio-acidente e
os 15 primeiros dias do auxílio-doença).
Os créditos autodeclarados a partir dos alegados créditos de verbas indenizatórias
são das competências 11/2006 a 07/2013, enquanto os débitos confessados que foram
compensados são de 11/2011, 12/2011, 13/2011, 01/2012, 02/2012, 11/2012, 13/2013 e
08/2013. A GFIP com a declaração do encontro de contas e as autodeclarações foi transmitida
apenas em 07/2014.
Na sequência o recorrente informa, especialmente no processo principal, que
passou por procedimento fiscal de auditoria de compensações, porém só foi cientificado em
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
7
11/2016, de modo que, considerando, por exemplo, o fato gerador de 11/2011 confessado e
compensado, haveria um período de prescrição pelo decurso do quinquênio legal.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não há que se falar em qualquer perda de prazo quinquenal por parte da
administração tributária, seja de prescrição ou de decadência para lançar de ofício ou, ainda, de
homologação tácita de compensação ou de sua negativa com a consequente glosa de
compensação.
Ora, a GFIP foi enviada apenas em 07/2014, ademais considerando que as
compensações foram efetuadas a partir de 11/2011, portanto só poderiam ocorrer de GFIP
entregue a partir de 12/2011, não se transcorre o prazo de homologação tácita das compensações
de 5 anos ao considerar a ciência da glosa em 11/2016. Acrescente-se que não há que se falar em
decadência ou prescrição da possibilidade de não homologação das compensações.
Não há que se falar em decadência de lançar de ofício, uma vez que com a entrega
da GFIP o débito já estava constituído pela confissão, sendo desnecessário lançar de ofício. Se a
compensação não se efetivou por ter sido glosado o crédito, então o débito é automaticamente
exigível.
Neste diapasão, pode-se afirmar que no procedimento de auditoria de
compensações efetuadas pelo contribuinte, por meio de GFIP, não há que se falar em prazo de
prescrição para a Administração Tributária fiscalizar as compensações autodeclaradas sob
condição de ulterior homologação. Entretanto, compete a fiscalização homologar as
compensações no quinquênio legal, inclusive podendo motivadamente glosar as compensações se
verificar que os créditos declarados não são líquidos e certos e, se necessário, tem o dever de
efetuar lançamento de ofício suplementar.
Efetivada a glosa de compensações, no quinquênio legal, pelo não reconhecimento
de direito creditório, por não se apresentar líquido e certo, bem como não havendo lançamento
de ofício suplementar, por considerar já declarado e confessado o débito não compensado, não se
homologa as compensações e não há perda de prazos pela Administração Tributária. A confissão
de débitos em GFIP, quando não necessário lançamento suplementar, não exige lançamento de
ofício suplementar.
De mais a mais, no processo principal, que tratou das glosas de compensação, as
chamadas verbas tidas por indenizatórias não foram conhecidas, uma vez que discutida a natureza
jurídica em mandado de segurança sem trânsito em julgado quando da transmissão das
compensações.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
8
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia de momento é relativa ao
lançamento de ofício relacionado com a aplicação de multa isolada de 150% do §10 do art. 89 da
Lei no 8.212 por efetivação de compensação pelo recorrente em GFIP aduzida pela fiscalização
como realizada com falsidade. O recorrente, de seu lado, sustenta que não há a alegada falsidade.
Estes autos são julgados em conjunto com o Processo Principal no
10850.723264/2016-53 da glosa de compensação, sendo que neste caderno processual se aplica o
efeito reflexo daqueles autos no que tangencia a glosa das compensações e se adentra em
específico e com particularidade própria na questão temática de aferir se houve ou não
falseamento da declaração em GFIP – falsidade de compensações.
O relatório fiscal traz como motivação para a aplicação da multa isolada de 150% do
§10 do art. 89 da Lei no 8.212 o reporte de que o contribuinte procedeu com compensações
indevidas que entendeu como sendo efetivadas com falsidade, pois não havia direito creditório
líquido e certo, não havia processo judicial com trânsito em julgado, não havia pagamento a maior
ou indevido incontroverso, ainda assim ocorreu a compensação por meio de um precário
procedimento de planejamento de recuperação de créditos não sustentado em certeza e liquidez
para vindicado direito de crédito.
O contribuinte sustenta que seu direito creditório se origina de terço constitucional
de férias, auxílio-doença, auxílio-acidente e adicional de horas extras, os quais estaria discutindo
judicialmente, sem trânsito em julgado.
A matéria da certeza e liquidez foi tratada no anexo (no 10850.723264/2016-53) e
se concluiu que não há certeza e liquidez, ademais se observa que não havia trânsito em julgado e
que a composição do crédito sequer seria atestável, de modo que não assiste razão ao recorrente,
sendo devida a multa isolada por plena subsunção com o falsear possuir créditos líquidos e certos
plenamente passíveis de compensar. Em verdade, não se tinha crédito com liquidez e certeza para
pronta e imediata compensação. Não e trata de divergência interpretativa, mas de completa
ausência de plausibilidade do vindicado direito creditório.
Veja-se o que foi delineado no apenso Processo Principal no 10850.723264/2016-
53:

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a vindicado
autodeclarado direito creditório glosado (excluído e não reconhecido) pela
autoridade administrativa na origem, que se sustenta e se declarou líquido e
certo, a partir de compensações realizadas em GFIP.

Segundo a auditoria fiscal das compensações, os vindicados direitos
creditórios autodeclarados pelo contribuinte como créditos líquidos e certos não
foram aceitos porque inexistentes em termos de comprovação efetiva da origem
e não comprovada a certeza e a liquidez.

O contribuinte sustenta que apurou créditos líquidos e certos relacionados
com verbas que entende não comporem base de cálculo de contribuições
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
9
previdenciárias, sendo elas, terço constitucional de férias, auxílio-doença, auxílio-
acidente e horas extras.

Alega que as verbas eram tratadas em Mandado de Segurança sem trânsito
em julgado, mas isso não seria óbice, pois devem ser reconhecidos e se pode
compensar administrativamente, além disso contratou empresas especializadas
no aproveitamento dos créditos que orientou as compensações.

Em suma, trata-se de autos sobre glosa de compensação em GFIP.

A glosa dos alegados direitos creditórios ocorreu por ausência de liquidez e
de certeza, inclusive diante da ausência de trânsito em julgado do processo
judicial na época da transmissão e compensação em GFIP, além da controvérsia
quanto aos montantes autodeclarados e do entendimento divergente da
fiscalização para as rubricas apropriadas como direito creditório.

Os créditos em si, relativo à discussão da natureza das verbas mencionadas,
por serem objeto de debate judicial, não serão objeto de deliberação neste voto,
conforme capítulo de conhecimento.

Neste momento, deve-se debater exclusivamente se o contribuinte já
poderia proceder com a compensação sem ter ocorrido o trânsito em julgado,
aliás este é um dos motivos determinantes pelo qual ocorreu a glosa e foi lavrado
o lançamento.

Muito bem. Não assiste razão ao recorrente, haja vista que o trânsito em
julgado é condição necessária ao aproveitamento de qualquer vindicado crédito.
Ainda que tenha sentença favorável, se não transitar em julgado, não se pode
aproveitar quaisquer créditos.

Indiretamente, a Súmula CARF no 206 já assenta e torna pacífico o
posicionamento administrativo, uma vez que o referido enunciado entende
correta a aplicação de multa isolada quando se compensa antes do trânsito em
julgado. De qualquer sorte, neste específico caderno processual não se tem
debate de multa isolada. O comentário é meramente por argumentar neste
momento. A aplicação da súmula é exclusivamente para a multa isolada.

O lançamento de ofício ocorreu em razão de glosa de compensação e o
principal motivo foi a não ocorrência de trânsito em julgado da decisão judicial.

O procedimento de compensação impõe a necessidade do trânsito em
julgado e o contribuinte, ainda assim, insistiu com o procedimento compensatório
de forma inadvertida.

A compensação é procedimento para créditos líquidos e certos. Não é
procedimento para créditos em tese ou em discussão, ainda sem certeza e sem
liquidez. Este é o ponto nefrálgico da lide. Ademais, o momento da certeza e da
liquidez deve ser aferido no momento da transmissão da GFIP e não há qualquer
tempo.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
10

Apenas um efetivo pagamento a maior ou indevido em termos
incontroversos (por exemplo, crédito inequívoco decorrente de erro de
recolhimento ou duplo recolhimento) ou um crédito dado a partir de decisão
transitada em julgado são passíveis de compensação autodeclarada. Tudo isso
deve ser aferível no momento da transmissão da GFIP.

O atributo de certeza não decorre somente de o contribuinte entender
haver indícios suficientes de sua certeza, mas essa certeza deve ser
necessariamente bilateral. Daí que ele tem que ser inequívoco ou ter sua certeza
aferida por uma autoridade competente em caráter imutável, como no caso de
uma decisão judicial transitada em julgado ou uma decisão administrativa
definitiva.

Não foi a situação observada e é, por isso, que se justifica a glosa e a
consequente exigência do débito confessado que findou por consequência não
compensado.

Em sendo um crédito ainda incerto, há a necessidade de torná-lo certo, o
que se faz, no âmbito administrativo, por meio de um procedimento de
reconhecimento de direito creditório diverso da compensação.

No caso prático em concreto os créditos autodeclarados e aproveitados
para compensar não gozam dos atributos necessários que os habilitem à
compensação, pois o contribuinte não os comprova e remete a terceiros
contratados para efetuar tais compensações a responsabilidade de comprovar a
procedência dos créditos ou, ainda, afirma que decorrem de ação judicial em
andamento, sem trânsito em julgado. Aliás, no procedimento não cabe intimação
aos terceiros, pois não são parte no lançamento e a relação deles com o autuado
é uma relação que diz respeito exclusivamente a eles e não a Administração Fiscal
Federal.

Adicionalmente, como bem destacou a decisão recorrida:

Necessário aqui que se contradite especificamente a afirmação de que a norma
expressamente autoriza a compensação do 13o salário, em referência ao art. 56, §4o,
da IN no 1.300/2012 já transcrito. Isso é apenas um sofisma da peça contestatória, pois
o que a norma permite é que inclusive as contribuições incidentes sobre o 13o salário
sejam reduzidas por créditos em procedimento de compensação e não que os valores
do 13o possam ser utilizados como crédito para compensar eventuais débitos.

Há ainda a se considerar que a mera fundamentação na existência de decisão
judicial não prescinde da comprovação de que os valores utilizados realmente se
referem a rubricas eventualmente agraciadas por ela com uma suposta não incidência
da contribuição previdenciária. Os elementos trazidos aos autos pelo contribuinte (fls.
358/545) restringem-se a contratos de prestação de serviços com as empresas
contratadas para efetuar as compensações, planilhas com os valores finais da
apuração sem vinculá-los a rubricas das folhas de pagamentos ou outros documentos
que registrem a ocorrência dos fatos geradores originais, e a cópias dos autos do
mandado de segurança.

Ora, por um lado, é expressamente vedada a compensação de valor discutido em
ação judicial antes do trânsito em julgado (IN 1.300/2012, art. 81). Por outro, o CTN,
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
11
art. 123, estabelece que não cabe opor à Fazenda Pública convenções particulares,
como a contratação de um serviço de compensação de empresa particular ou
escritório de advocacia.

Logo, não há fundamento para a compensação pleiteada. Além disso, reforce-se, a
falta de comprovação de qualquer ligação entre os valores compensados e suas
eventuais origens implica em mais uma razão que seria, por si só, suficiente para glosar
as compensações efetuadas.

Isso posto, justifica-se o fundamento da decisão original de glosa das
compensações efetuadas.

Demais disto, importante dizer que a Administração Tributária não
descumpriu qualquer comando de recursos repetitivos do STJ, uma vez que o
motivo da glosa foi a utilização de créditos discutidos em ação judicial sem
trânsito em julgado, tampouco descumpriu qualquer entendimento de
repercussão geral.

Antes de se averiguar qual a origem do crédito em si mesmo, observou-se
que os créditos vindicados foram postulados em mandado de segurança em juízo
e que antes do trânsito em julgado se efetivou a compensação, a qual estava
vedada antes da decisão se tornar definitiva, o que é cogente a partir da
normatividade do art. 170-A do CTN.

É, por isso, por conta do óbice procedimental, com previsão em lei (CTN,
art. 170-A) ou com previsão nas disposições da decisão judicial no sentido de só
compensar após o trânsito em julgado, que houve a glosa e de forma correta.

Ademais, não é caso de tratar em contencioso administrativo fiscal sobre a
natureza do vindicado direito creditório em tais condições, pois há óbice
antecedente que impede processar e homologar a compensação com créditos
discutidos no Poder Judiciário sem trânsito em julgado, sobremais a natureza
jurídica será deliberada em definitivo pelo Poder Judiciário.

Outro ponto importante a observar é que nas operações de compensação o
sujeito passivo confessa débitos e declara seus vindicados créditos. No caso, a
fiscalização não acatou a compensação porque glosou os alegados créditos em
razão do óbice intransponível de se relacionarem com discussão judicial sem
trânsito em julgado.

Quanto as partes confessadas (os débitos declarados), e que acabam sendo
exigidas, constituídas, inclusive, para prevenir decadência, elas são dívidas de
contribuições correntes (presentes) reconhecidas pelo contribuinte. Logo, não se
confundem com os vindicados créditos (fatos passados). Adicionalmente, é
controvertido o contribuinte confessá-los como débito e pretender por
eventualidade discutir que o débito confessado também eventualmente não seria
base de cálculo de contribuições.

Vale dizer, em regra, o contencioso presente é para tratar sobre a glosa
(exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado direito creditório em GFIP que
o contribuinte diz possuir como sendo líquido e certo.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
12

A consequência da glosa (exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado
direito creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir é a exigência dos débitos
confessados, os quais seriam quitados pela compensação em GFIP autodeclarada
com o uso do vindicado direito creditório que se declarou ser titular em razão de
certeza e liquidez.

No caso dos autos a alegada certeza e liquidez não existem. O crédito é
controverso, especialmente no momento do fato da transmissão em GFIP,
quando já deveria ser líquido e certo, sendo o ponto de corte a observar.

No caso dos autos, o contribuinte nem comprova o direito creditório que
vindica (em termos numéricos e segurado a segurado, por competência) e, para
além disso, em relação aos débitos que confessou, sobre eles não traz nada de
concreto e, repita-se, já os tinha confessado.

Fato é que o recorrente não demonstra com exatidão e documentalmente
o direito creditório que vindica, muito menos com liquidez e certeza necessários.
Há deficiência na comprovação da própria origem dos créditos e na lógica com a
qual efetivou a compensação. A composição do próprio saldo que se diz credor
precisa ser demonstrada de forma consistente e não exclusivamente retórica. No
caso, tem-se, ainda, especialmente, a ausência do trânsito em julgado.

Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. A prova da origem dos
créditos compete sempre ao contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-
se elementos de prova concretos, substanciais, não apenas circunstanciais; há
exigência de dialeticidade entre os meios probatórios e os elementos dos autos,
com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao recorrente
bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa
com as provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem
constituídos em seu favor com certeza e liquidez.

São necessários o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida
fundamentação e demonstração da composição. A demonstração analítica integra
o ônus de prova atribuído ao contribuinte.

Além disso, não se apresenta eventual diligência ou perícia, por si só, em
primeira instância ou em fase recursal no CARF, como meio para substituir o
dever probatório da parte, daí a Súmula CARF no 163: “O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.

Se o recorrente não faz a demonstração mínima de suficiência probatória
dos alegados créditos, não lhe assiste razão e não é obrigação determinar perícia
ou diligência, se o julgador já pode decidir a matéria exclusivamente de direito
com a prova dos autos.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
13

No caso concreto, não há demonstração de efetivo direito creditório no
caderno processual que se apresenta instruído a tempo e modo, com os ônus
processuais da distribuição do dever probatório e sob o crivo da preclusão
consumativa e temporal.

É circunstância de todos conhecida que a compensação não se homologa
quando não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributário-
previdenciária e no CTN.

Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte
comprove que o seu crédito (montante a restituir, que serve ao encontro de
contas para compensar) seja líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non,
isto é, sem a qual não pode ocorrer o reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, não ocorre a compensação com quitação do débito confessado em
GFIP.

O ônus probatório do crédito alegado pelo contribuinte contra a
Administração Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e
certeza de seu direito creditório.

Ao se alegar a existência de certeza e liquidez, deve ser disponibilizado todo
o raciocínio que gerou o direito creditório; e, também, o percurso até atingir o
montante vindicado, para reconstrução dos fatos contábeis necessários à
evidenciação da suficiência do crédito; e em caso de processo judicial se impõe o
trânsito em julgado. A demonstração criteriosa do suposto direito a crédito é uma
exigência para se confirmar o indébito e homologar o que tenha sido
compensado. Todavia, não demonstrado pelo contribuinte a certeza e a liquidez
resta correto o procedimento da autoridade fiscal em negar o reconhecimento do
crédito.

Em matéria de compensação de contribuições sociais, há de ser observado
o disposto no art. 89, da Lei no 8.212, que, na redação dada pela Lei no
11.941/2009,
vigente para o período envolvido no presente litígio,
expressamente, prevê: somente serão restituídas ou compensadas contribuições
sociais, tratadas na citada lei de custeio, "nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil".

Em nenhum momento ficou comprovado no feito tratar-se de direto
creditório oriundo de pagamentos/recolhimentos indevidos de contribuições
sociais para uma situação incontroversa ou com trânsito em julgado para
questões controvertidas. Logo, não há amparo legal à compensação entabulada
pela empresa. Os comandos elencados pela defesa não lhe socorrem.

Lado outro, em relação aos débitos confessados, que não foram
compensados em razão da glosa do direito creditório não reconhecido, tem-se
que lembrar e destacar que, em medida particular e voluntária, na GFIP, o
contribuinte confessa os valores como sendo devidos.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
14

Além do mais, não se pode pretender cancelar a exigência dos débitos
confessados sob o argumento de que a compensação prevista no art. 66 da Lei no
8.383 autoriza o procedimento que se executou administrativamente, como se
houvesse uma faculdade legal concedida por lei para compensar na via
exclusivamente administrativa créditos controvertidos sem trânsito em julgado,
sem se confundir com o procedimento do art. 170 ou art. 170-A do CTN, que vão
em conjunto exigir o trânsito em julgado.

Não se pode pretender que o art. 170 ou art. 170-A do CTN somente se
justifique se a compensação for executada pela Administração Tributária, quando
o contribuinte solicita, limitando-se o sujeito passivo ao impulso oficial nestes
casos, sendo ato exclusivo da Administração. Não é essa a correta leitura.

O art. 170-A do CTN rege o procedimento dos autos, uma vez que a
compensação foi vindicada em sua vigência. O dispositivo é claríssimo ao vedar a
compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de discussão judicial,
ainda que em mandado de segurança, antes do trânsito em julgado da decisão
judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de 2001)

Em virtude dessa norma, quando o interessado opta por judicializar
determinados créditos (tributo alegado indevido) perante o Poder Judiciário, a
compensação envolvendo os eventuais direitos creditórios provenientes da
matéria discutida só pode ser realizada após o trânsito em julgado da decisão
judicial definitiva que seja favorável ao contribuinte.

É assente que o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado
da decisão, previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade
de compensação e a todo e qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o Código
Tributário Nacional dispõe sobre normas gerais – que devem ser respeitadas por
toda a legislação tributária ordinária –, e o texto do art. 170-A não faz nenhuma
ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à modalidade
de ação judicial.

Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ dado pelo REsp no 1.164.452
(Tema 345) assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de
compensação em geral após sua vigência. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada
a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial",
conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
15
judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC
104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado
em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)

Fato é que o art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se
contrapõe ao art. 66 da Lei no 8.383, mas condiciona a compensação ao trânsito
em julgado, sendo certo que a jurisprudência do STJ não diferencia a
compensação no âmbito do lançamento por homologação (art. 66 da Lei no 8.383)
das demais hipóteses de compensação para efeito de incidência do disposto no
art. 170-A do CTN.

Acrescente-se, inclusive, que no Recurso Repetitivo do STJ (este também
aplicável) dado pelo REsp no 1.167.039 (Tema 346) assentou-se que:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO
RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica inclusive às
hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.167.039/DF, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado
em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)

Isto é, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.167.039, mediante o
procedimento descrito dos Recursos Repetitivos, entendeu que o disposto no art.
170-A do CTN também se aplica às hipóteses de reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido. Portanto, mesmo para
os mandados de segurança impetrado com vistas a declarar o direito à
compensação tributária tem-se o reconhecimento da necessidade do trânsito em
julgado. É o que, inclusive, pode-se extrair em trecho da ementa do Recurso
Repetitivo REsp no 1.365.095 (Tema Repetitivo 118) do qual se extrai:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO
DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ (RESP. 1.111.164/BA, DA
RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO
TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO FISCO COMPETENTE. A OPERAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA
REALIZADA
NA
CONTABILIDADE
DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE FICA SUJEITA AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL, NO QUE SE REFERE AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
16
CORREÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada ao
alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da
relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática do
art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação do
recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à
compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.
2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia pela
Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer modo,
trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como repetitivo é
assunto precluso.
3. Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de
Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta Corte
Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula 213, de
que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à
compensação tributária.
4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp.
1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a Primeira
Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de Segurança que
apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos, impõe-se delimitar
a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem que se pretende alcançar
para se determinar quais seriam os documentos indispensáveis à propositura da ação.
O próprio voto condutor do referido acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do
CPC/1973, é expresso ao distinguir as duas situações, a saber: (...) a primeira, em que a
impetração se limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como
pressuposto um ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo
específico sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a
da impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo
específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.: reconhecimento do
indébito tributário que serve de base para a operação de compensação, acréscimos de
juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de prescrição do direito de
compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que tem como pressuposto a
efetiva realização da compensação (v.g.: expedição de certidão negativa, suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários contra os quais se opera a compensação).
5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar o
direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial transitado em
julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação,
independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse
efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto
que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na
esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à
verificação pelo Fisco. Ou seja, se a pretensão é apenas a de ver reconhecido o direito
de compensar, sem abranger juízo específico dos elementos da compensação ou sem
apurar o efetivo quantum dos recolhimentos realizados indevidamente, não cabe
exigir do impetrante, credor tributário, a juntada das providência somente será levada
a termo no âmbito administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a
fiscalização e controle do procedimento compensatório.
6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à
impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem
compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda,
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
17
na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da
compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do contribuinte
depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos
valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída
indispensável à propositura da ação mandamental.
7. Na hipótese em análise, em que se visa a garantir a compensação de valores
indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, incidentes sobre a receita
advinda da variação cambial das exportações, afastando-se as restrições previstas nos
arts. 170-A do CTN e art. 26, § 3o, IX da Instrução Normativa/SRF 460/2004, o Tribunal
de origem extinguiu o writ nesse ponto, sem resolução de mérito, com arrimo na
pretensa insuficiência de documentação acostada, porquanto não demonstrado o
efetivo recolhimento do tributo que se pretende compensar.
8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide
limitou-se ao afastamento de quaisquer atos ou restrições impostas pelo Fisco ao
exercício do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a
liquidez e certeza do direito, necessária à impetração do Mandado de Segurança,
porquanto seria necessário tão somente demonstrar que a impetrante estava sujeita
ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas decorrentes de variações
cambiais em suas exportações, cuja obrigatoriedade foi afastada pelas instâncias
ordinárias.
9. Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente à
compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente declaratório, e,
portanto, a concessão da ordem postulada só depende do reconhecimento do direito
de se compensar tributo submetido ao regime de lançamento por homologação, sem
as restrições impostas pela legislação tributária. Ou seja, não pretendeu a impetrante a
efetiva investigação da liquidez e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-
se o valor exato do crédito submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de
um direito subjetivo à compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos
vencidos e vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco,
em atividade fiscalizatória ulterior.
10. Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente jurídica,
sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do tributo e do seu
montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para a esfera
administrativa. Portanto, perfeitamente cabível o presente Mandado de Segurança.
[11]. No julgamento do Recurso Especial 1.167.039/DF, de relatoria do eminente
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.9.10, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, assentou-se que a exigência de trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, segundo a regra do art. 170-A do CTN, aplica-se às
demandas ajuizadas após a entrada em vigor da LC 104/2001, ou seja, a partir de
11.1.2001.
[12]. Recurso Especial da Contribuinte a que se dá parcial provimento, para reconhecer
o seu direito à compensação dos valores de PIS e COFINS indevidamente recolhidos,
após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN e observada a prescrição
quinquenal.
[13]. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte
tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp.
1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a
declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da
ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação,
independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito,
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
18
a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto
que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na
esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à
verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter
juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da
liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença
supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do
Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação
suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-
constituída indispensável à propositura da ação mandamental.
(REsp n. 1.365.095/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019)

Por conseguinte, não há dúvida de que as compensações efetuadas nas
GFIPs das competências, transmitidas após a vigência do art. 170-A do CTN, eram
indevidas, pois foram executadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial
relativa às contribuições questionadas judicialmente. O mandado de segurança é
posterior a LC 104, de 2001 (vigente a partir de 11/1/2001).

Sendo assim, sem razão o recorrente.

O recorrente alega que não cometeu falsidade em declaração GFIP, contudo
declarou ser líquidos e certos créditos completamente controvertidos. Não havia trânsito em
julgado e, ademais, a própria composição do aduzido direito creditório não é demonstrada a
contento, ainda que em hipótese houvesse um trânsito em julgado ou pudesse se dispensar a
exigência.
A Súmula CARF no 206 reza que: “A compensação de valores discutidos em ações
judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A
do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da
Lei no 8.212/1991.”
Logo, há um contexto de falsear a declaração declarando créditos inexistentes, não
perpassando mero equívoco. Não era caso de apresentar compensação.
Neste sentido, aplica-se a multa isolada correspondente a 150% do valor das
contribuições previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a inserção em GFIP de valores
compensados que não correspondem a créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas
plausíveis, particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são falseados sem
certeza e liquidez, ainda em contexto de créditos controvertidos, caracteriza o elemento
específico da falsidade da declaração e, consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art.
89 da Lei 8.212.
No caso, a multa isolada aplicada observou o parâmetro e regra legal, de modo que
não pode ser afastada em contencioso administrativo fiscal sob argumento de ser excessiva ou
confiscatória. É aplicada por força normativa vigente (Lei no 8.212, art. 89, § 10).
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
19
Referido dispositivo da multa isolada (Lei no 8.212, art. 89, § 10) foi mencionado,
obiter dictum, como sendo constitucional por Sua Excelência Ministra Rosa Weber, no Tema 736
(ADI 4905), quando apreciava a inconstitucionalidade §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 (com
redação dada pela Lei 12.249/2010). Veja-se:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em sede de mandado de
segurança, afastou a aplicabilidade das multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos onde não se caracteriza a
má-fé do contribuinte, aplicando precedente de sua Corte Especial que, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
5007416-62.2012.404.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade de referidos dispositivos.
(...)
(...)

Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os contribuintes
que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o
propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a
maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo
destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as
seguintes sanções pecuniárias:
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em relação
às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
(...)

Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.

Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
20
da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.

Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo
abuso de direito dos contribuintes.

Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de
outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente.

Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão acham-se em
desconformidade com os postulados que informam o princípio da proporcionalidade,
especialmente sob a perspectiva da adequação que deve existir entre o conteúdo dos
atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.

É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como enfatizado
pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou enganosa atribuível ao
contribuinte.

Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento pretensão
amparada pela boa-fé do contribuinte.
Por isso, a aplicação da multa isolada foi acertada, haja vista que houve uma
declaração falsa de créditos líquidos e certos, quando não havia certeza e liquidez para os
declarados créditos em valores relevantes e controvertidos.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso voluntário, rejeito a
preliminar de prescrição, de decadência ou de homologação tácita; e, no mérito, na parte
conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.279 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723288/2016-11
21
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 552
DF CARF MF
Original